Tribunal: TJSP
Processo: 1006650-13.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, REPROVAÇÃO NA ETAPA DE EXAMES DE SAÚDE. MORDIDA ABERTA.
I. Caso em Exame
1. Ação de nulidade de ato administrativo promovida por Giovanna Ramos Silva em face do Estado de São Paulo, com o objetivo de anulação do ato de reprovação no concurso para Soldado da Polícia Militar devido à mordida aberta, com reserva de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, REPROVAÇÃO NA ETAPA DE EXAMES DE SAÚDE. MORDIDA ABERTA.
I. Caso em Exame
1. Ação de nulidade de ato administrativo promovida por Giovanna Ramos Silva em face do Estado de São Paulo, com o objetivo de anulação do ato de reprovação no concurso para Soldado da Polícia Militar devido à mordida aberta, com reserva de vaga e reintegração ao certame, além de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a desclassificação da candidata por mordida aberta no exame de saúde é legal e se tal condição impede o exercício das funções de Soldado da Polícia Militar.
III. Razões de Decidir
3. A exclusão da candidata por mordida aberta não se justifica como impedimento para o exercício das funções de Soldado.
4. A decisão administrativa não guarda razoabilidade com o quadro odontológico constatado, pois a mordida aberta não representa óbice ao exercício das atividades do cargo. Constatação efetivada na prova pericial.
5. Descabimento, contudo, da pretendida indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
6. Recurso de apelação provido, em parte, para anular o ato administrativo de exclusão e readmitir a candidata no certame.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, I; CPC, art. 85, §§ 2.o, 3.o e 8.o.
Jurisprudência Citada:
TJSP; Apelação Cível 1099319-22.2024.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; 4.a Câmara de Direito Público; j. 27/06/2025;
(TJSP; Apelação Cível 1002044-78.2021.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; 12.a Câmara de Direito Público; j. 09/06/2022;
TJSP; Apelação Cível 1024590-35.2018.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; 12.a Câmara de Direito Público; j. 18/12/2019.